Tribunal: TJDFT
Processo: 0731986-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MULTA NÃO APLICÁVEL AO PRESTADOR DE SERVIÇOS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Ação Condenatória c/c cobrança de multa contratual e reparação por danos morais.

2. Narra o autor que é titular de linha telefônica operada pela ré, desde julho de 2012 (plano CONTROLE EXPRESS A), com débito mensal de R$ 44,99. Afirma que, em 18/05/2019, foi confirmada a alteração para um novo plano, com valor mensal de R$ 59,99. Acrescenta que, em 31/05/2019, foi surpreendido com o bloqueio de sua linha, que deixou de completar as chamadas, e ficou sem acesso à rede de dados. Sustenta que entrou em contato com a empresa ré, mas não foi informado da razão do bloqueio. Afirma que a linha foi reativada no plano pré-pago apenas no dia 16/06/2019, tendo ficado, portanto, 16 dias sem o serviço. Em face do exposto, pretende o recebimento de indenização pelos lucros que deixou de obter, em uma média de R$ 639,98 por dia, totalizando R$ 10.239,68, pelos 16 dias, além de indenização por danos morais e que a ré seja multada em R$ 168,00, equivalente ao disposto em contrato pela quebra de fidelização do consumidor, entendendo ser cabível a reversão de tal multa em seu favor.

3. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais.

4. O autor interpôs recurso inominado. Entende que a ré deveria ser condenada a reparar os lucros cessantes, pois o bloqueio da linha telefônica afetou a venda de produtos pelo autor. Defende a aplicação da multa contratual de quebra de fidelidade. Pugna pela reativação da linha junto à TIM, conforme o plano anteriormente contratado, pois “Mesmo hoje tendo seu número vinculado a operadora distinta, tem essa configuração assentada por motivos alheios à sua vontade – todos advindos de ações da Recorrida”. Por fim, pretende a majoração do valor da indenização pelos danos extrapatrimoniais.

5. A ré também interpôs recurso inominado contra a sentença. Alega que não foram encontradas irregularidades que justificassem o pleito reclamado. Afirma que a linha do autor não foi bloqueada, mas portada para a operadora OI S/A. Acrescenta que a portabilidade foi requerida em 26/06/2019 e que não havia qualquer atitude a ser tomada pela ré, já que não poderia solicitar o cancelamento à empresa receptora. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de compensação pelos danos morais ou a redução do valor fixado em sentença.

6. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a legitimidade do bloqueio da linha telefônica do autor.

7. É obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (Art. 14, do CDC).

8. O demandante narra que a linha telefônica operada pela ré foi bloqueada no período compreendido entre 31/05/2019 e 16/06/2019, o que foi corroborado pela troca de e-mails entre as partes (ID no 14706249) e pela Reclamação feita na Anatel (ID no 14706248).

9. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, pois não logrou demonstrar qualquer causa excludente de responsabilidade. A prestadora de serviços limitou-se a afirmar que a portabilidade foi requerida em 26/06/2019 e que não havia qualquer atitude a ser tomada, já que não poderia solicitar o cancelamento à empresa receptora.

10. Ocorre que a data indicada pela requerida não guarda qualquer relação com o período em que a linha esteve bloqueada (momento anterior ao pedido de portabilidade para outra operadora), não tendo sido ventilado qualquer outro argumento para ilidir a responsabilidade da ré pelo ocorrido.

11. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, as circunstâncias narradas nos autos extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano. No caso, os danos morais estão presentes em razão do bloqueio injustificado da linha telefônica, a despeito das tentativas do consumidor em resolver o problema, e que, por certo, gerou transtorno significativo ao consumidor.

12. Diante do exposto, comprovada a presença dos elementos caracterizadores do dano moral, quais seja a conduta ilícita da parte ré, o dano e o nexo de causalidade, indiscutível a responsabilidade pela reparação dos danos.

13. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.

14. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil Reais).

15. No tocante aos lucros cessantes, é ônus do autor comprovar que deixou de auferir os valores pleiteados em decorrência da indisponibilidade da linha telefônica no período indicado na exordial (31/05/2019 até 16/06/2019).

16. Não basta a possibilidade de um ganho, exige-se a certeza de sua ocorrência, a demonstração de sua extensão e a comprovação do nexo de causalidade entre a diminuição patrimonial e o evento danoso, não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar a concretude de seus ganhos e o que efetivamente deixou de lucrar (art. 373, I, CPC).

17. O autor afirma que utiliza a linha telefônica como instrumento para realização de suas vendas, eis que o indica para contato nos anúncios que publica na internet. Contudo, os documentos colacionados ao feito não comprovam a efetiva habitualidade no recebimento, mas tão somente expectativa de venda pelo requerente. Destaca-se que não há nos autos qualquer demonstrativo de custos e lucratividade e, muito menos, a conjecturada perda financeira sofrida no valor indicado na exordial, em decorrência direta dos fatos narrados nos autos, motivos pelos quais não há como reconhecer-lhe o direito à indenização por supostos lucros cessantes.

18. Outrossim, não merece guarida a pretensão de recebimento de quantia atinente à aplicação da cláusula de fidelização em favor do autor. A cobrança da multa por quebra de cláusula de fidelização pelo consumidor é cabível quando há o cancelamento do contrato antes de terminado o prazo de fidelidade. Incabível sua aplicação em desfavor da prestadora de serviços, pois a hipótese dos autos versa sobre a falha na prestação de serviços, que não guarda qualquer relação com a observância de prazo de fidelidade.

19. Por fim, ao optar pela portabilidade do terminal telefônico para outra operadora, o autor demonstrou a falta de interesse na reativação da linha no plano contratado com a ré.

20. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.

21. Recurso do autor conhecido e improvido. Recurso da ré conhecido e improvido.

22. Condenados os recorrentes no pagamento pro rata das custas processuais, considerando sua sucumbência recíproca e integral. Cada litigante deve arcar com os honorários de seu advogado.

23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.